Tribunal: TJSP
Processo: 1052300-63.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Recurso da empresa requerida.

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. Evidenciado o vínculo. Relação de consumo. Responsabilidade solidária entre as integrantes da cadeia de consumo. A construtora permitiu que o corretor intermediasse a venda do bem. Teoria da

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Recurso da empresa requerida.

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. Evidenciado o vínculo. Relação de consumo. Responsabilidade solidária entre as integrantes da cadeia de consumo. A construtora permitiu que o corretor intermediasse a venda do bem. Teoria da aparência. Inclusive, não haveria o que se falar em falta de responsabilidade da construtora porque os valores pagos seriam destinados como pagamento de corretagem, eis que o aludido valor integrava o abatimento total do imóvel, não existindo qualquer previsão contratual de que seria pagamento de corretagem. Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP. Direito do consumidor à informação clara e adequada. Pedido não acolhido.

DANOS MORAIS. Pleito de afastamento ou redução. Caracterizada a abusividade da cobrança e a posterior protesto do nome da autora. Dano moral 'in re ipsa' indenizável. Valor fixado não comporta redução (R$4.000,00) como postulado pela construtora, pois, arbitrado em valor aquém do praticado por esta C. Câmara. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Também não seria o caso de majoração, eis que a autora somente efetuou o pedido em contrarrazões, via imprópria para a formulação de pedidos da parte contrária em sede recursal. Ausência de recuso adesivo. O pedido da autora não deve nem mesmo ser apreciado, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000051109
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1052300-63.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
INCORPLAN - INCORPORAÇÃO E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
é apelado DENISE ANTONIA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052300-63.2017.8.26.0506
Voto no 12571 (RC)
Pág. 2/6
VOTO No 12.571
No Processo - Classe:
1052300-63.2017.8.26.0506 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Ribeirão Preto
MMa Juíza de 1o Grau:
Loredana Henck Cano
Partes:
Apelante: Incorplan - Incorporação e Planejamento Imobiliário
LTDA
Apelado: Denise Antonia Pereira
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda
de imóvel. Sentença de parcial procedência. Recurso da
empresa requerida.
RESPONSABILIDADE
DA
CONSTRUTORA.
Evidenciado
o
vínculo.
Relação
de
consumo.
Responsabilidade solidária entre as integrantes da cadeia
de consumo. A construtora permitiu que o corretor
intermediasse a venda do bem. Teoria da aparência.
Inclusive, não haveria o que se falar em falta de
responsabilidade da construtora porque os valores pagos
seriam destinados como pagamento de corretagem, eis que
o aludido valor integrava o abatimento total do imóvel, não
existindo qualquer previsão contratual de que seria
pagamento de corretagem. Recurso Especial Repetitivo
1.599.511/SP. Direito do consumidor à informação clara e
adequada. Pedido não acolhido.
DANOS MORAIS. Pleito de afastamento ou redução.
Caracterizada a abusividade da cobrança e a posterior
protesto do nome da autora. Dano moral 'in re ipsa'
indenizável.
Valor
fixado
não
comporta
redução
(R$4.000,00) como postulado pela construtora, pois,
arbitrado em valor aquém do praticado por esta C.
Câmara. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Também não seria o caso de majoração, eis que a autora
somente efetuou o pedido em contrarrazões, via imprópria
para a formulação de pedidos da parte contrária em sede
recursal. Ausência de recuso adesivo. O pedido da autora
não deve nem mesmo ser apreciado, sob pena de violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
RECURSO IMPROVIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052300-63.2017.8.26.0506
Voto no 12571 (RC)
Pág. 3/6
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 94/99 dos
autos da Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais proposta por
Denise Antonia Pereira em face da empresa Incorplan - Incorporação e Planejamento
Imobiliário LTDA.
A demanda foi julgada parcialmente procedente declarando a rescisão
do pré-contrato de compra e venda e condenando a empreiteira ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, ante o protesto indevido do
nome da consumidora.
Inconformada, a empresa requerida recorreu argumentando que não
poderia ser responsabilizada pela conduta do corretor autônomo contratado pela autora,
eis que ele não possuía qualquer vínculo com a construtora.
Postulou, subsidiariamente, a redução dos danos morais para um
salário-mínimo nacional (fls. 102/112).
Contrarrazões às fls. 117/126, pleiteando a reforma da r. sentença no
tocante ao valor arbitrado de danos morais, além do não provimento do recurso da
requerida.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Incialmente deve ser pontuado que a autora postulou em contrarrazões
a reforma da sentença, defendendo a majoração da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00.
Entretanto, o pedido não poderia ser apreciado, eis que somente foi
efetuado nas contrarrazões, via imprópria para a formulação de pedidos da parte
contrária em sede recursal, pois deveria ter sido efetuado em recurso adesivo, o que não
ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052300-63.2017.8.26.0506
Voto no 12571 (RC)
Pág. 4/6
Aliás, a apreciação deste pedido implicaria em violação ao princípio
do contraditório e da ampla defesa, visto que a requerida não foi intimada para que se
defendesse da pretensão postulada pela autora.
Em seguida, o mérito deve ser analisado.
Com efeito, restou incontroverso que em Março de 2017 a autora
firmou pré-contrato de reserva de um lote situado Loteamento Balneário Shangryla I
pelo valor de R$ 44.957,00, sendo que como entrada pagou o valor de R$ 3.100,00 em 4
cheques entregues diretamente ao corretor que negociava a venda do bem.
Todavia, logo após a compradora verificou que o imóvel não possuía
as mesmas descrições acordadas, postulando, desta forma, a desfazimento do negócio e
a devolução dos cheques, os quais, inclusive, já haviam sido cancelados pela instituição
bancária.
Ocorre que mesmo após a devida notificação o corretor não devolveu
os cheques, os quais foram protestados.
Em defesa, a construtora alegou que nunca tivera a posse dos cheques,
eis que não possuía qualquer vínculo com o corretor que atendeu a autora, não podendo
ser responsabilizada pelo ato do corretor que entregou o cheque a terceiros.
A construtora ainda argumentou que permitia a intermediação dos
lotes por corretores autônomos. Contudo, estes corretores não pertenciam ao quadro de
funcionários da empresa e não possuíam poderes para falar em nome dela.
Com efeito, pela análise dos autos, correto o entendimento exarado
pela D. Magistrada sentenciante, a qual aplicou ao caso a Teoria da Aparência.
Isso por que em casos como o presente realimente é aplicável tal
teoria, tendo o consumidor parte hipossuficiente na relação pleno direito de ingressar
contra todos os integrantes da cadeia de consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052300-63.2017.8.26.0506
Voto no 12571 (RC)
Pág. 5/6
Não bastasse, a própria empresa requerida informou que após a
assinatura do pré-contrato o corretor iniciou o procedimento de compra e venda junto a
construtora, a qual enviou a compradora uma carta de boas vinda e posteriores cartas de
cobrança (fls. 23/24).
Assim sendo, não poderia ser afastada a responsabilidade da
empreiteira, eis que restou evidentemente configurado a responsabilidade solidária, nos
termos do parágrafo único do artigo 7o do CDC.
Ademais, sobre a alegação da recorrente de que o valor pago pela
consumidora era destinado ao pagamento de comissão de corretagem deve ser pontuado
que no pré- contrato de compra e venda não constava nenhuma informação de que o
valor pago como entrada seria destinado ao pagamento do corretor, inclusive, o aludido
item contratual leva ao claro entendimento de que todos os valores pagos pela
compradora seriam destinados ao abatimento total do imóvel.
Com efeito, a matéria a cerca da validade da clausula contratual sobre
comissão de corretagem já foi pacificada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.599.511/SP, no qual foi firmada a seguinte tese:
"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem.”
Convém ressaltar que o ponto central deste entendimento seria o de
garantir o direito do promitente-comprador (consumidores hipossuficientes) à
informação clara e adequada acerca da obrigatoriedade do pagamento, o que não
ocorreu no caso concreto.
Desta forma, a consumidora deveria ter sido previamente informado
do pagamento a ser desembolsado, o que não restou comprovado no caso desta lide.
De qualquer forma, mesmo que fosse comissão de corretagem a
responsabilidade ainda seria solidária por se tratar de relação de consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052300-63.2017.8.26.0506
Voto no 12571 (RC)
Pág. 6/6
No mais, a condenação da empresa requerida por danos morais no
importe de R$ 4.000,00 também não comporta afastamento, tampouco redução, eis que
em virtude da comprovada abusividade da cobrança e o posterior protesto do nome da
autora, correto e justo que a empresa requerida indenize a consumidora pelos prejuízos
decorrentes do ato abusivo, aliás, caracterizado in re ipsa, pois atingiu diretamente a
honra da suposta devedora.
Destarte, a sentença não merece qualquer reparo, devendo prevalecer
nos termos em que foi prolatada.
Vencida, a empresa requerida deverá arcar com as verbas da
sucumbência, majorando os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa, nos moldes do artigo 85, § 11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora